Tribunal: TCU
Processo: 005.752/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.752/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Altamira Marins dos Santos (XXX.750.005-XX); Aparecida Franco Moraes Pinto (XXX.146.718-XX); Claudia Regina Cota (XXX.634.743-XX); Francisca Fatima do Amaral Almeida (XXX.376.423-XX); Laura Fortini Santa Croce (XXX.076.158-XX); Maria Renno Schumann de Melo (XXX.809.546-XX); Maria do Rosario Rocha (XXX.212.916-XX); Nilceia Lustre Cerneviva (XXX.343.068-XX); Odete Alves de Oliveira (XXX.144.398-XX); Vera Lucia Moreira Sena (XXX.314.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.